Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza.
2. Os documentos colacionados aos autos são antigos e não demonstram a situação econômica da agravante que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.